Tribunal: TJPA
Processo: 0817664-55.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817664-55.2022.8.14.0040

APELANTE: TIAGO DA SILVA FRANCO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença para que seja afastada a declaração da prescrição do fundo de direito do pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente.

2. Segundo entendimento consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, com repercussão geral (Tema 313), sob a relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso “Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”

3. Não se trata de impugnação do ato administrativo de indeferimento do benefício, mas sim de pedido inicial de concessão do auxílio acidente, em razão da consolidação das lesões e redução da capacidade laboral.

4. Não há a ocorrência da prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, a teor do que dispõe a Súmula 85 do STJ.

5.
Recurso conhecido e provido
para afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o prosseguimento do feito na origem, com análise dos pedidos iniciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por TIAGO DA SILVA FRANCO contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação Previdenciária (Processo nº 0817664-55.2022.8.14.0040), ajuizada pelo Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Por todo o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição tratada e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispenso o pagamento de custas processuais e honorários, em face da gratuidade processual, que ora defiro, eis que presentes os requisitos legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões, o Apelante sustenta a ausência de prescrição do fundo de direito nas ações de trato sucessivo, conforme a Súmula n° 85 do STJ, que atinge apenas as parcelas devidas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Afirma que a decisão recorrida não analisou adequadamente os pleitos da petição inicial e que o benefício previdenciário possui natureza de direito indisponível e caráter alimentar, não sendo passível de prescrição do fundo de direito.

Assevera ainda que o interesse de agir está presente, pois o INSS não concedeu administrativamente o benefício de auxílio-acidente, configurando a pretensão resistida e justificando o ajuizamento da demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença, para que se reconheça a ausência de prescrição do fundo de direito, bem como o reconhecimento do interesse de agir, determinando-se o prosseguimento do feito e a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso, sob o fundamento de que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

É o relato do necessário.

VOTO

Pressentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença para que seja afastada a declaração da prescrição do fundo de direito do pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente.

Segundo entendimento consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, com repercussão geral (Tema 313), sob a relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso “Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”

Neste sentido, o benefício previdenciário constitui direito fundamental e pode ser requerido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário.

Ressalta-se que não se trata de impugnação do ato administrativo de indeferimento do benefício, mas sim de pedido inicial de concessão do auxílio acidente, em razão da consolidação das lesões e redução da capacidade laboral.

Desta forma, não há a ocorrência da prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, a teor do que dispõe a Súmula 85 do STJ.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. Segundo entendimento sufragado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, com repercussão geral (Tema 313), sob a relatoria do Exmo. Ministro Roberto Barroso, o benefício previdenciário constitui direito fundamental e pode ser requerido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário. 3. Embora inexista prescrição do fundo de direto do benefício previdenciário, em casos de concessão inicial do auxílio-acidente, a pretensão de reaver as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação está sujeita à prescrição.
4. Consoante tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício” (Tema 862). 5. Na hipótese, o autor faz jus ao auxílio acidente, desde a data cessação do auxílio-doença, com a consolidação das sequelas do acidente de trabalho, porém prescritas as parcelas que antecedem o quinquênio anterior à propositura da ação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0728555-03.2022.8.07.0015 1793582, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2023) (grifei)

PREVIDENCIÁRIO.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 862 STJ. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 STF. 1.
Na hipótese, não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, uma vez que o prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91 somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício. 2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, admite-se apenas a ocorrência da prescrição parcial, ou seja, das prestações anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, e não do fundo do direito reclamado.
3. A cessação do benefício de auxílio-doença sem sua correspondente conversão em auxílio-acidente, no caso de consolidação das lesões decorrentes de acidente, com sequelas que impliquem redução da capacidade de trabalho, é suficiente para configurar a pretensão resistida por parte do INSS e o consequente interesse de agir da parte autora. Isso porque compete à Autarquia Previdenciária, no momento em que cessado o benefício de auxílio-doença, avaliar através de perícia técnica oficial se houve a recuperação da capacidade laborativa do segurado e dar cumprimento ao que dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, sendo assim desnecessário o prévio requerimento administrativo específico de concessão do auxílio-acidente ou mesmo de prorrogação do benefício anterior. 4. Embora a parte autora tenha ajuizado a presente demanda muitos anos após a cessação do auxílio-doença, tal circunstância não desconfigura seu interesse de agir no feito, sobretudo porque o parágrafo 2º do art. 86 da Lei 8.213/91 dispõe que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença". Portanto, a demora no ajuizamento da demanda apenas refletirá nos efeitos financeiros da condenação, a qual será afetada pela incidência do prazo prescricional, já reconhecida na sentença. 5. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 862), o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei n. 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. 6. A atualização monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/06, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91, conforme deliberação do STJ no julgamento do Tema 905 ( REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DE 02-03-2018), o qual resta inalterado após a conclusão do julgamento, pelo Plenário do STF, em 03-10-2019, de todos os EDs opostos ao RE 870.947 (Tema 810), pois rejeitada a modulação dos efeitos da decisão de mérito. 7. Mantida a sentença que julgou procedente o pedido para conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente, desde o dia seguinte ao cancelamento do benefício de auxílio-doença na esfera administrativa ocorrido em 07-07-1997, observada a prescrição das parcelas vencidas antes de 30-05-2012, devendo ser alterado, contudo, o índice de correção monetária para o INPC.

(TRF-4 - AC: 50072387420214049999 5007238-74.2021.4.04.9999, Relator: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 14/12/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifei).

No mesmo sentido a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 18383083 - Pág. 3):

A prescrição não alcança o fundo de direito, mas tão-somente as parcelas contidas no quinquênio.

Ou seja, o requerente não perde o direito de ajuizar demanda para tentar provar a existência do direito, considerando prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Portanto, a sentença deve ser reformada para que seja afastada a prescrição do fundo de direito.

Ademais, não tendo sido encerrada a fase instrutória, os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento e prolação de nova sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 08 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024